Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES FOSSEM FEITAS EM NOME DE DETERMINADO CAUSÍDICO. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. NULIDADE DAS PUBLICAÇÕES. ART. 272, §§ 2o E 5o DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

1. “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (art. 272, §5o do CPC).

2. Em que pese não ter sido postulado na peça de defesa que a publicação ocorresse de forma exclusiva em nome do advogado que subscreveu a contestação, o pedido formulado atendeu ao que dispõe a lei processual civil, já que os §§ 2o e 5o do artigo 272 do CPC não exigem exclusividade e sim que haja pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado indicado no pedido.

3. Tendo o agravante feito requerimento conforme preceitua a lei processual civil, constando pedido expresso para que fosse realizado o cadastramento e a intimação dos atos processuais em nome de determinado causídico, a publicação realizada com inobservância à forma requerida gera a nulidade das publicações, devendo ser realizados na forma postulada.

4. Certamente que o agravo de instrumento, em face de sua adequação formal e limites objetivos, não se presta a examinar a validade de sentença proferida supervenientemente à verificação de defeitos graves na comunicação de atos processuais antecedentes, com aptidão para irradiar nulidade cominada e absoluta. No entanto, uma vez reconhecido o defeito das intimações também na fase posterior à sentença e, de sorte a viabilizar à parte insurgir-se contra a própria sentença se assim tiver fundamentos, cumpre que se reconheça a nulidade dessas intimações supervenientes, contudo, não se admitido o reexame de questões anteriores que já estão incorporadas à própria sentença.
5. O reconhecimento de nulidade de intimação de ato processual posterior à sentença importa na sua renovação, com o consequente restabelecimento do prazo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.